Tribunal: TJDFT
Processo: 0741462-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741462-18.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILCA SALATINO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Gilca Salatino contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o seu pedido de cobertura para o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico sob o fundamento de que o contrato do plano de saúde é anterior à vigência da Lei n. 9.656/1998. Afirma que é portadora de degeneração macular relacionada à idade no olho esquerdo, que pode levar à perda total de sua visão. Relata que há prescrição médica para aplicações de injeções intravítreas de Eylia (Aflibercept). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a apelada forneça o tratamento de injeções intravítreas de Eylia (Aflibercept). A apelada apresentou contrarrazões e suscita ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (id 59863688). É o relatório. Decido. A tutela de urgência no âmbito recursal está prevista nos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, e 1.026, § 1o, todos do Código de Processo Civil e está submetida aos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Percebo que a apelada negou a cobertura de tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico sob o fundamento de que o procedimento não está previsto no contrato celebrado entre as partes (id 59863609). A apelada defende que a Lei n. 9.656/1998 não repercute os seus efeitos aos contratos anteriores a sua vigência nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.931/DF. É certo que a Ação direta de Inconstitucionalidade n. 1.931/DF julgou inconstitucional os arts. 10, § 2o e 35-E da Lei n. 9.656/1998, que previam que os seus efeitos atingissem os contratos anteriores a sua vigência.[1] A matéria foi, inclusive, objeto de fixação de tese. Observe-se o teor do Tema de Repercussão Geral n. 123 do Supremo Tribunal Federal: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. A resposta jurisdicional para o caso concreto, no entanto, não pode apresentar como fundamento a irretroatividade da Lei n. 9.656/1998. A técnica de interpretação consiste em investigar o verdadeiro sentido de uma norma a fim de que a significação das palavras concorde com esse sentido.[2] A interpretação de um texto legal é um dos problemas centrais do Direito. A decisão judicial nem sempre é consequência direta e necessária de uma regra predeterminada cujo sentido é fixo e claro. A maioria das leis ou precedentes admite mais de um resultado quando submetidas à multiplicidade de detalhes que pode envolver o caso concreto. O julgador deve escolher entre interpretações possíveis se estiver diante de uma zona de incerteza, desde que respeite o núcleo indiscutível da regra.[3] Os quatro (4) métodos fundamentais da interpretação são: o método gramatical, o método lógico, o método histórico e o método sistemático. O método gramatical tem por objeto somente as palavras usadas pelo legislador. O método lógico visa decompor o pensamento ou as relações lógicas que unem suas diferentes partes. O método histórico consiste em contextualizar a lei, verificar as condições políticas, culturais e sociais em que foi produzida. O método sistemático investiga o vínculo que une as instituições e as regras legais dentro de um conjunto, além da ação exercida pela lei sobre o sistema geral do Direito.[4] Há orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão.[5] Cabe ao médico, e não a operadora do plano de saúde, escolher a melhor orientação terapêutica. Ele é quem detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente. Os avanços constantes da medicina moderna retiram da administradora do plano a possibilidade de limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.[6] A cláusula contratual de plano ou seguro privado de assistência à saúde que limita o tratamento necessário deve ser reconhecida abusiva e nula de pleno direito. A liberdade contratual, um dos princípios básicos do direito privado, pode sofrer ponderação judicial com o objetivo de restabelecer as coordenadas fundamentais do direito, comprometidas por cláusulas nocivas, injustas e contrárias à boa-fé. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a finalidade do contrato de plano de saúde é oferecer assistência à saúde para as doenças cobertas contratualmente e que a recusa de tratamento específico viola a função social do contrato. O julgamento ocorreu em demanda relativa ao fornecimento de tratamento para hemodiálise em contrato anterior à Lei n. 9.656/1998. [7] O Relator do Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.774.203/RS, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que a obrigatoriedade da cobertura não se fundamenta na aplicação retroativa da Lei n. 9.656/1998, mas em virtude de impedir que o contrato atinja a sua função social. Observe-se o teor do voto: No caso dos autos, a interrupção do tratamento é flagrantemente contrária à função social do contrato de plano de saúde, pois o escopo desse contrato é oferecer assistência à saúde para as doenças cobertas contratualmente (no caso, a insuficiência renal crônica), de modo que a recusa de cobertura de parte do tratamento (a hemodiálise ambulatorial) impede que o contrato atinja a sua função social. Observe-se que a conclusão ora apresentada não se funda a aplicação retroativa da Lei 9.656/1998, mas tão somente numa exegese dessa lei em sintonia com o princípio supramencionado, de modo que não há falar em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 1931-8/DF. Ressalto que a negativa de cobertura foi em relação ao procedimento indicado para o tratamento e não à própria doença que acomete a apelante. A apelante é portadora de degeneração macular relacionada à idade. O relatório médico indica que a doença leva à perda da visão central irreversivelmente caso não receba o tratamento adequado. A prescrição médica é de aplicações intravítreas com antiangiogênico quimioterápico (id 59863307). A gravidade da doença e o risco de perda da visão em razão de negativa de cobertura indevida confirmam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à apelada que autorize e custeie o tratamento de injeções intravítreas de Eylia (Aflibercept). Manifeste-se a apelante acerca da alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: quinze (15) dias. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ADI 1.931/DF, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 8.6.2018. [2] LOUREIRO, Lourenço Trigo de. Instituições de direito civil brasileiro: tomo I. 4. ed. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1871. p. 28. [3] HART, H. L. A. O conceito de direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian. p. 16-17. [4] SAVIGNY, Friedrich Carl von. Traité de Droit Romain, Tome Premier. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1855. p. 206-207. [5] STJ, AgInt no AREsp 1.420.342/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, DJe 1.7.2019. [6] TJDFT, APC 723423-70.2023.8.07.0001, Sexta Turma Cível, Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 7.2.2024; AGI 0743017-73.2023.8.07.0000, Segunda Turma Cível, Relator Desembargador Alvaro Ciarlini, DJe 22.1.2024. [7] STJ, AgInt no Resp n. 1.774.203/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sansverino, DJe 10.3.2021.